Tribunal: TJSP
Processo: 1501926-37.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS CORROBORADOS PELO TESTEMUNHO DE USUÁRIO DE DROGAS – NÃO CONVENCE A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – IMPOSSÍVEL APLICAR O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS CORROBORADOS PELO TESTEMUNHO DE USUÁRIO DE DROGAS – NÃO CONVENCE A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – IMPOSSÍVEL APLICAR O REDUTOR DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR BRANDAS ALTERNATIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628, da Comarca de Vargem
Grande Paulista, em que é apelante RICARDO TIAGO MILANEZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
2
Voto no 50564
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501926-37.2019.8.26.0628
Comarca: VARGEM GRANDE PAULISTA - (Processo no 1501926-37.2019.8.26.0628)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: RICARDO TIAGO MILANEZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO
INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E
INSUSPEITOS
DOS
POLICIAIS
OUVIDOS
CORROBORADOS
PELO
TESTEMUNHO DE USUÁRIO DE DROGAS – NÃO CONVENCE A ALEGAÇÃO
DO APELANTE DE QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA ADQUIRIR
ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM
CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – IMPOSSÍVEL
APLICAR O REDUTOR DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO
RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO –
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
BRANDAS ALTERNATIVAS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RICARDO TIAGO MILANEZ foi condenado pelo
r. Juízo da única Vara da Comarca de VARGEM GRANDE
PAULISTA,
nos
autos
do
Processo
no
1501926-37.2019.8.26.0628, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Raisa Alcantara Cruvinel Schneider, como
incurso no artigo 33 da Lei de Drogas, às penas de 06 (seis)
anos de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 600

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
3
(seiscentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
negado o apelo em liberdade (fls. 116/121).
O apelante foi processado porque, mantinha
em depósito, para a venda a terceiros, 314 (trezentas e
quatorze) porções de cocaína, 215 (duzentas e quinze) pedras
de crack e 160 (cento e sessenta) unidades de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição ao fundamento
da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base, a aplicação do redutor do artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 122/137).
Contrariado o recurso (fls. 141/144), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Marcia de Holanda Montenegro
opina pelo seu desprovimento (fls. 216/221).
É o relatório.
Impossível a absolvição pleiteada.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme verte dos autos, em diligências para
apurar uma denúncia anônima sobre a atividade de
traficância, os policiais avistaram RICARDO saindo do interior
de uma residência na companhia do usuário de drogas Isael.
Abordado, foram encontradas 02 (duas) porções de cocaína
com o réu e o restante dos entorpecentes dentro da casa,
juntamente com R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
4
espécie.
Em ambas as fases da persecução penal,
RICARDO negou a traficância, sempre aduzindo estar no local
apenas para adquirir drogas.
Sob o crivo do contraditório, acresceu estar
acompanhado de Milena, que o aguardava do outro lado da
rua. Afirmou, ainda, ter adquirido as duas porções de cocaína
de uma mulher, e não de Isael, quem disse desconhecer,
apesar de também estar no local.
Em que pese a negativa do apelante, além de
não convencer, apresenta contradições, sendo rechaçada pelas
demais provas colhidas nos autos.
Com efeito, a testemunha Isael contou ser
usuário de drogas e ter ido àquele imóvel para adquirir cocaína
de RICARDO.
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Warley e Anderson confirmaram a imputação no que tange aos
seus aspectos essenciais. Declararam terem recebido denúncia
anônima informando que um motoqueiro havia deixado drogas
no interior de uma lixeira e estas haviam sido recolhidas por
um indivíduo com roupa escura e capuz, o qual as levou para
o interior de uma casa nas proximidades. Contaram nada
terem localizado na lixeira, mas avistaram Isael parado em
frente ao portão de uma casa, e RICARDO, com as mesmas
características fornecidas, saindo do imóvel levando consigo
duas porções de cocaína. Esclareceram, ainda, que Isael lhes
disse ter ido ao local adquirir cocaína e estar aguardando
recebê-las de RICARDO. O réu, por sua vez, confessou a
traficância e franqueou a entrada na residência, onde foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
5
localizada elevada quantidade de entorpecentes.
As escusas de RICARDO, pois, restaram
isoladas nos autos, enquanto a versão acusatória encontrou
alicerce seguro nos depoimentos colhidos sob o crivo do
contraditório.
Ora, não há por que duvidar das palavras dos
policiais militares. Eles não estavam impedidos de depor.
Antes, deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se
extrai do art. 6o, inciso III, do Código de Processo Penal.
A só condição de policiais não torna as
testemunhas suspeitas. Seus depoimentos são colhidos
mediante o compromisso de dizer a verdade, como qualquer
outra testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas
em conjunto com as demais provas.
Por
outro
lado,
conforme
a
motivação
constante do r. decisum (fls. 119): “Noutro ponto, a narrativa do
acusado é extremamente contraditória, pois, em solo policial,
apontou Isael como o responsável pelo tráfico e em juízo,
informou que comprara as drogas de uma mulher, cujo nome
não soube declinar. Ademais, informa que sua companheira
Milena, que compareceu na Delegacia, sabia da sua condição de
usuário, mas deixou de intimá-la como testemunha, apesar de
contar com advogado constituído nos autos. Por fim, diz que não
conhece os policiais de outras ocorrências e que não sabe
explicar o motivo pelo qual ambos buscam incriminá-lo.”
Portanto, diante do robusto quadro probatório,
dispensável a prova efetiva da comercialização. Os elementos
colhidos nos autos, principalmente a denúncia anônima prévia
e a dinâmica dos fatos evidenciam, com suficiente clareza, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
6
intenção do tráfico.
Mantém-se, assim, a solução condenatória.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Não comporta reparo.
Com efeito, em estrita observância à legislação
regente, a fixação da pena-base nos crimes de tráfico de
entorpecentes
deve
atender
aos
critérios
norteadores
preconizados pelos artigos 42 da Lei de Entorpecentes e 59 do
Código Penal.
In casu, o agente traficava cocaína e crack,
substâncias com alarmante poder vulnerante e viciante, de
modo que a natureza da droga constitui elemento prejudicial
ao réu, além de deter expressiva quantidade de drogas.
Destarte, à luz das peculiaridades do caso em
apuro, há se reconhecer, com efeito, que as circunstâncias
judiciais fogem ao estalão e fundamentam a exasperação em
1/5 (um quinto) por conta da “diversidade de drogas de
natureza extremamente nociva (cocaína e crack)” (fls. 120 da r.
sentença), perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e ao
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Sem alterações na segunda etapa, na terceira
fase não há como reconhecer a incidência da redutora do § 4o,
do art. 33, da Lei de Drogas, pois ausentes os requisitos
autorizadores.
O benefício legal é destinado apenas a casos
excepcionais,
ao
agente
primário
que
ostenta
bons
antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
7
não integra organização criminosa.
Não é o caso dos autos.
RICARDO não demonstrou ganhos lícitos que
lhe permitissem a sobrevivência e justificassem a apreensão de
elevada quantidade de entorpecentes.
Afora isso, todos sabem que para que se possa
praticar qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o
11.343/06 não é suficiente a mera predisposição do agente
para tanto.
Não se consegue droga em grande quantidade,
no atacado, em qualquer lugar. Também, não se pode efetuar a
venda de entorpecentes em qualquer lugar, a menos que sob a
autorização da organização criminosa que controla a atividade
na região em que se pretende exercer o comércio ilícito.
Notório, também, que a atividade do tráfico de
drogas assumiu características de negócio, sendo hoje a
principal fonte de renda de diversas fileiras do crime
organizado.
Assim, a prática de uma das condutas
previstas no tipo penal do delito de tráfico de entorpecentes é,
em regra, parte de uma atividade empresarial (ilícita) estável e
permanente, sendo claro que, os responsáveis pela organização
da atividade, por certo, não confiariam a execução de uma das
fases necessárias para a consecução do objetivo final da
atividade,
produção,
transporte,
embalagem,
acondicionamento ou a venda ao consumidor, a pessoa que
não goze de sua confiança, ou seja, possua com eles vínculo.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
apreço,
restou
demonstrada
a
“dedicação
à
atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-37.2019.8.26.0628 - Voto no 50564
8
criminosa”.
O quantum de pena não permite a substituição
por brandas alternativas.
Quanto ao regime prisional, nenhum reparo a
ser feito.
Ora, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea
'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que
podem justificar o regime prisional fechado como o mais
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código
Penal.
Subsiste, assim, incólume a r. sentença,
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, aqui
incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator